Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REAVALIAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SANAR OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração possibilitam o esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos exatos termos do art. 620 do Código de Processo Penal.
2. O acórdão resolveu integralmente a matéria, em toda a sua extensão, de modo que nas razões de decidir constaram expressamente a fundamentação do voto condutor do acórdão, restando evidente a valoração dada aos depoimentos de cada testemunha arrolada.
3. É possível, contudo, o esclarecimento de questões pontuais, especificamente as apontadas pela Defesa, mas não avaliadas expressamente no acórdão, sem efeitos infringentes, como forma de concretizar o princípio da ampla defesa.
4. Recurso parcialmente provido.